Tribunal: TJDFT
Processo: 0741662-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741662-62.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES AGRAVADO: DIRETOR(A) DA COREC - COORDENADORIA DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS DO TJDFT DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança n. 0740999-13.2022.8.07.0001 impetrado por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES, contra ato imputado ao DIRETOR DA COORDENADORIA DE RECURSOS ESPECIAIS - COREC/TJDFT, consubstanciado em suposta contagem errônea de prazo recursal nos autos da Ação Penal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 41999430), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a liminar requerida na inicial do mandado de segurança, objetivando a suspensão dos atos praticados no processo criminal n. 0033588- 90.2014.8.07.0016, desde o dia 09/08/2022 até decisão final do Mandado de Segurança de origem, bem como a determinação para que a autoridade coatora restabeleça ao agravante a opção para “Juntar Documentos” nos referidos autos, ao argumento de que não há fundamento relevante a justificar o deferimento da medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que, em 12/07/2022, foi proferida decisão pelo Excelentíssimo Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça inadmitindo o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário interposto pelo agravante na ação criminal n. 0033588-90.2014.8.07.0016. Aduz que a decisão de inadmissão foi disponibilizada no DJe em 14/07/2022 (quinta-feira), cujo termo inicial da contagem do prazo, para a interposição de agravos nos recursos inadmitidos, recaiu na segunda-feira, dia 18/07/2022. Assim, o 14o dia corrido do prazo penal para a interposição dos Agravos ocorreu em 31/07/2022 (domingo) e o 15o dia corrido se deu no dia 01/08/2022 (segunda-feira). O agravante pondera que, no 14o dia do prazo recursal (31/07/2022), os sistemas do TJDFT ficaram fora do ar em virtude de ataque externo, amplamente divulgado. Deste modo, argumenta que ficou impedido de acessar os autos entre os dias 31/07/2022 a 09/08/2022, data em que houve o pleno restabelecimento do sistema. Em razão da indisponibilidade do sistema PJE, o agravante relata que foram editadas as Portarias Conjuntas número 100, de 01/08/2022, suspendendo o expediente forense e os prazos processuais, por prazo indeterminado, até o restabelecimento dos sistemas judiciais do Tribunal, e as de número 101, 102, 103 e 104, em razão das contínuas indisponibilidades do PJE e outros sistemas do Tribunal, suspendendo sucessivamente o expediente forense e os prazos processuais até o dia 09/08/2022. Assim, com base na alegação de que ficou impossibilitado de acessar plenamente o processo penal entre os dias 31/07/2022 e 09/08/2022, e considerando informação do TJDFT de que no dia 09/08/2022 o sistema PJE tinha sido plenamente restabelecido, aduz que só então neste dia, 09/08/2022, poderia ser considerado como data da devolução do 14o dia do prazo e o 15o dia (dies ad quem) deveria ter sido devolvido no dia 10/08/2022. Asseverando que o suposto erro do cálculo processual está lhe causando negativa de prestação jurisdicional e colocando em risco seu direito à liberdade, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: 1) seja determinado à COREC/TJDFT que suspendam todos os atos praticados desde o dia 09/08/2022, e, por conseguinte, que mantenham o processo suspenso até a decisão final no presente Agravo de Instrumento e no Mandado de Segurança em tela; 2) que seja encaminhado ofício à Vara da Auditoria Militar, para que o i. Magistrado daquela douta Vara mantenha a suspensão do processo penal no 0033588-90.2014.8.07.0016, até decisão final no presente Agravo de Instrumento e no referenciado Mandamus; 3) que seja expedido ofício à 21a Vara Cível de Brasília, informando sobre as liminares deferidas no presente Agravo de Instrumento, concedendo a antecipação de tutela pleiteada, com fins a estancar a injusto, grave e inconstitucional risco à liberdade do recorrente em razão do trânsito em julgado erroneamente certificado pela COREC e não corrigido liminarmente pelo juízo a quo; 4) por ser a COREC – Coordenadoria de Recursos Especiais órgão vinculado à 2a instância do TJDFT, caso possível regimentalmente que seja o Mandado de Segurança em epígrafe julgado por esta colenda Turma Cível, informando-se ao Juízo a quo sobre o deslocamento da competência; 5) que seja expedida notificação à autoridade coatora, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009, para que, querendo, preste as informações que julgar necessárias no prazo legal; A título de provimento definitivo, pleiteia a reforma da decisão, para que sejam anulados definitivamente todos os atos processuais praticados desde o dia 09/08/2022 nos autos da ação criminal 0033588-90.2014.8.07.0016, restituindo ao agravante o 15o (décimo quinto) dia do prazo recursal. Sem preparo, em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 144045592). Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 42329966, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inconformado, o agravante apresentou 2 (dois) pedidos de reconsideração (ID’s 42360209 e 42555848), não apreciados por esta Relatoria, por considerá-los incabíveis, conforme decisões exaradas nos ID’s 42388104 e 42727524. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 20/01/2023 (ID 147168424), o d. Magistrado de primeiro grau proferiu sentença de mérito, consoante disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. I - Diante da prolação da r. sentença de mérito, evidencia-se a perda superveniente do interesse no agravo de instrumento, por meio do qual as agravantes pretendiam a reforma da r. decisão que indeferiu o pedido de intervenção na lide como assistentes simples do réu na fase de instrução probatória. Mantida a decisão de não conhecimento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1611539, 07066378520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023 às 16:19:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora